Tribunal: TJSP
Processo: 1006584-73.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Responsabilidade Civil – Paciente com dor abdominal que procurou os serviços do hospital e não teve o diagnóstico da doença, que poderia ser constatada com os exames já realizados – Falta ainda de realização de exame de ultrassom que poderia colaborar com o diagnóstico – Demora na remoção da paciente para outro nosocômio que também contribuiu para a complicação da doença de apendicite aguda

Ementa:
Responsabilidade Civil – Paciente com dor abdominal que procurou os serviços do hospital e não teve o diagnóstico da doença, que poderia ser constatada com os exames já realizados – Falta ainda de realização de exame de ultrassom que poderia colaborar com o diagnóstico – Demora na remoção da paciente para outro nosocômio que também contribuiu para a complicação da doença de apendicite aguda supurada e na perda da chance de se discutir com o paciente a respeito da técnica menos invasiva para a solução do problema – Danos morais fixados em R$ 20.000,00 e materiais para o tratamento estético da cicatriz fixados em R$ 20.000,00 - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.